Tribunal: TJES
Processo: 5000217-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000217-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: YERIKA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº Nº 5000217-48.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

RECORRIDO: YERIKA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO COM COBRANÇA DE VALORES ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando-o ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados da recorrida, em dobro, bem como arbitrando o valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser pago pelo recorrente;

2. Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo a quo na prolação da sentença quando entendeu pela abusividade da cláusula contratual que permitia a renovação automática do contrato com inclusão de parcelas nas faturas do cartão de crédito da recorrida. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja o pedido inicial julgado improcedente ou, alternativamente, para que seja afastada a repetição do indébito em dobro, bem como seja minorado o quantum indenizatório;

3. Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença não merece reparo.

4. A contratação havida entre as partes foi renovada automaticamente, com desconto diretamente no cartão de crédito da recorrida, deixando clara e manifesta a abusividade da conduta que desrespeitou o princípio da boa-fé, o que configura prática abusiva (art. 39, inciso V, do CDC). Portanto, a autora tem direito à devolução em dobro com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O dano moral se justifica no caso, porquanto configurada a falha na prestação dos serviços, bem como a cobrança injustificada de parcelas não contratadas e a dificuldade de resolução do problema na via administrativa, sendo que o agir da recorrente configura ato ilícito passível de indenização, já que ultrapassado o mero dissabor e contratempos do cotidiano.

6. Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação
.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)